Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LAISI LAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente os pedidos autorais. Contrarrazões do BRB- Banco de Brasília, anexadas ao Id. . 17989510. Contrarrazões do Cartão BRB S/A, Id.17989512. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão. Publique-se.